Tribunal: TJDFT
Processo: 0731628-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731628-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão (ID 74651555) proferida nos autos da ação de execução no 0709921-10.2023.8.07.0019, que indeferiu o pedido de regresso da execução em ação de busca e apreensão. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que, tendo sido proposta ação de busca e apreensão de veículo, a liminar foi deferida; no entanto, o autor não logrou êxito na retomada do bem, motivo pelo qual requereu a conversão da ação em execução. Afirma que, após a conversão da busca e apreensão em execução, o veículo foi localizado, razão pela qual o banco requereu a reversão da ação, com expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo, o que foi indeferido. Frisa que não há na legislação nenhum óbice ao pedido de reversão, sendo que devem prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor. Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal. Alega que o risco de dano grave, de difícil reparação, e, sobretudo, o risco ao resultado útil do processo, se evidenciam na possibilidade de dilapidação patrimonial pelo agravado em razão da demora no processo de execução, que já se arrasta há mais de dois anos, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada. Aponta que a probabilidade de provimento do recurso é evidente, uma vez que, localizado o bem, a reversão da execução é o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia. Pondera que a não efetivação da apreensão poderá lhe causar imensos prejuízos, tendo em vista que o veículo poderá desaparecer ou se envolver em algum sinistro até o julgamento da lide. Defende a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, eis que o dano provável poderá ser irreparável. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar desde já a reversão da execução em busca e apreensão. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para converter a execução em busca e apreensão, uma vez que o bem foi localizado. Preparo regular (IDs 74658726 e 74658727). É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Vislumbra-se ter havido a interposição de dois agravos de instrumentos idênticos por BANCO DAYCOVAL S/A contra a mesma decisão proferida nos autos da ação de execução no 0709921-10.2023.8.07.0019 (ID 243042647 na origem). O primeiro agravo, no 0731623-98.2025.8.07.0000, foi interposto em 01/08/2025 às 15h29min. O segundo é o presente agravo, interposto em 01/08/2025 às 15h36min. Como é cediço, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Nesse quadro, a interposição do primeiro recurso (processo no 0731623-98.2025.8.07.0000) resulta na preclusão consumativa — ainda que a parte tenha requerido a desistência dele — e, consoante o princípio da unirrecorribilidade, na inadmissibilidade de um segundo recurso. Nestes termos, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por oportuno, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça sobre a questão: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1700751, 0736829-98.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 01/06/2023.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO. A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. A utilização de um segundo recurso, repetindo a insurgência constante do primeiro, é inadmissível, por configurar ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. (Acórdão 1355345, 0711934-10.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021.)” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora